Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO DO SEGURADO PELAS MENSALIDADES EM QUE O PLANO ESTEVE EM VIGÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 e do Regulamento do Plano de Saúde objeto da demanda, o cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência do titular exige, além do atraso superior a 60 dias quanto ao pagamento da mensalidade, a notificação do beneficiário até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência, o que indubitavelmente não ocorreu no caso concreto, prosseguindo o plano de saúde ativo desde o início da inadimplência (09/2013) até o efetivo cancelamento do plano de saúde (07/2016). Assim, a despeito da inadimplência da Ré e dos diversos avisos que esta afirma ter recebido, uma vez não encaminhada a notificação acerca do cancelamento do plano de saúde no 50o dia de inadimplência da titular, não há de se falar em cancelamento automático do contrato por atraso superior a 60 dias.
2 – Verificando-se que a operadora do plano de saúde logrou comprovar que, apesar da inadimplência da Ré, manteve a disponibilização dos serviços à titular e seus dependentes, os quais permaneceram os utilizando no período de mora, enquanto a Ré se limitou a contraditar genericamente as alegações e a documentação apresentada pela ASSEFAZ, inviável reconhecer-se a ilegalidade da cobrança das prestações/valores inadimplidas até o cancelamento do plano de saúde.
Apelação Cível desprovida.